Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705126-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARVEM DE OLIVEIRA GALDINO PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DE UM DOS RÉUS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. UTILIZAÇÃO DOS BENS NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de um dos réus na parte em que postula a redução da pena já fixada definitivamente no mínimo legal, por falta de interesse recursal. 2. Correto o indeferimento do pedido da Defesa da acusada que pretendia a remarcação de audiência de instrução e julgamento, eis que não comprovado o suposto acidente sofrido pela ré, no dia do ato, a ponto de a impossibilitar de comparecer virtualmente à audiência. Além disso, seu advogado constituído estava presente ao ato e formulou questionamentos às testemunhas e corréus. Ausência de cerceamento de defesa se não comprovado o prejuízo. Preliminar rejeitada. 3. Demonstrado, de forma concreta, que os policiais tinham fundadas suspeitas sobre a existência de drogas no interior da residência de um dos corréus, justificada a entrada na casa sem a devida autorização judicial, eis que comprovado o estado de flagrância delitiva. Preliminar rejeitada. 4. Não há se falar em absolvição diante do acervo probatório robusto a demonstrar a traficância, em especial a palavra dos agentes policiais e registros de interceptação telemática, a indicar o comércio de substância proscrita pelos réus. 5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a sua avaliação negativa quando o Juiz sentenciante consigna que a natureza da droga não justifica o incremento da pena mínima. 6. Não merece reparo o grau de aumento de pena, operado na primeira fase da dosimetria, equivalente à aplicação de fração inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas abstratamente ao delito. 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 8. Apelação de um dos réus conhecida parcialmente. Recursos dos demais, conhecidos integralmente. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade de provas rejeitadas. Recursos de um dos réus e da terceira interessada desprovidos e, dos demais réus, providos parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que os policiais teriam ingressado na residência do ora recorrente sem mandado judicial e sem autorização prévia do morador. Afirma nulidade das provas obtidas, ante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, em face da ilegalidade da busca domiciliar realizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 157, caput, § 1o, e 240, § 1o, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido que “Conforme apurado nos autos e confirmado em Juízo, a equipe policial recebeu uma informação de que havia movimentação de tráfico de drogas na região do Chaparral. A equipe solicitou que o policiamento velado acompanhasse essa situação. No local, visualizaram um carro em atitude suspeita – um Fiat/Siena. Ato contínuo, o policiamento velado seguiu esse carro até o Areal. Logo, apareceu um veículo Toyota/Corolla e parou ao lado do Fiat/Siena. O indivíduo que estava no Corolla retirou de seu interior uma porção de drogas e entregou ao rapaz que estava no Fiat/Siena. Neste automóvel, estava um casal. A entrega foi realizada em frente à residência do réu que saiu do Toyota/Corolla. A abordagem policial foi feita logo após a ação. No interior do veículo Fiat/Siena havia dois tabletes de maconha e com o rapaz do Toyota/Corolla, morador da casa, foi apreendida duas porções da mesma substância. Em seguida, foi feita busca no interior da residência de propriedade de Maxwell, indivíduo que estava no Toyota/Corolla, e nela estavam mais três pessoas, posteriormente identificadas como Marvem, Márcio Augusto e Alessandro. Além disso, foram localizadas na casa mais porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e um caderno com anotações indicativas de comércio de drogas. Os três indivíduos estavam com a televisão ligada e o odor de maconha no interior da residência era forte. Consoante demonstrado, a equipe policial que recebeu a informação de movimentação típica de mercancia de drogas no Chaparral acionou o policiamento velado que seguiu o veículo Fiat/Siena até em frente à residência do réu Maxwell, quando viram ele retirar de um veículo Toyota/Corolla uma porção, posteriormente identificada como maconha, e repassar para o corréu Eduardo que estava no Fiat/Siena na companhia da acusada Gislene. Em abordagem, os policiais localizaram em ambos os veículos outras porções de maconha e identificaram que a casa em frente era de Maxwell. Embora os apelantes aleguem que não houve consentimento do morador para adentrar ao imóvel, tal circunstância não restou esclarecida nos autos nem pelos policiais, nem pelo réu Maxwell, morador da casa, que não compareceu em audiência para ser interrogado, de modo que não se pode afirmar categoricamente que a entrada foi forçada (...). O morador foi flagrado em ato típico de tráfico ilícito de drogas em frente à sua residência com quantidade razoável de maconha. REJEITO, assim, a preliminar de nulidade de provas obtidas mediante violação de domicílio” (ID 46158945). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O entendimento perfilhado no acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade (...). Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar” (AgRg no AREsp 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027